Tribunal: TJBA
Processo: 8008849-21.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008849-21.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA SILVA MORALES RODRIGUEZ

Advogado(s)
:
STEPHANE GABRIELLE LIMA DA SILVA, ROBERTA BOMFIM RAMOS

APELADO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, MARIANA DENUZZO

MAF 12

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA POR PLATAFORMA DIGITAL. MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUANTUM
FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença, que, em ação de restituição de indébito c/c indenização por danos morais, condenou as rés à restituição em dobro do valor pago pela autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão de falha na prestação de serviço de entrega de produtos adquiridos por plataforma digital.

A autora recorre apenas quanto ao valor fixado a título de danos morais, pleiteando sua majoração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é insuficiente, de modo a justificar sua majoração em sede recursal.

III. Razões de decidir

3. O efeito devolutivo da apelação limita-se às matérias impugnadas pelo recorrente, não sendo possível reexaminar capítulos da sentença não questionados no recurso.

4. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da conduta e as condições das partes, de modo a cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação.

5. No caso, o montante de R$ 2.000,00 mostra-se adequado para compensar os transtornos experimentados pela autora e para cumprir a finalidade punitivo-pedagógica da indenização, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

6. O valor arbitrado também se encontra em consonância com precedentes deste Tribunal em situações semelhantes envolvendo falha na entrega de produtos adquiridos por plataforma digital.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: “1. A revisão do valor fixado a título de danos morais em grau recursal somente se justifica quando evidenciada manifesta desproporção. 2. Mostra-se adequado o valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais em razão de falha na prestação de serviço de entrega de produtos adquiridos por plataforma digital, quando observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 487, I; 1.013; CC, art. 405; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.909.451/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23.02.2021; STJ, REsp 1.124.471/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 17.06.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008849-21.2024.8.05.0274
; Apelante:
ANA PAULA SILVA MORALES RODRIGUEZ
; Apelada:
IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. e Outros
;

ACORDAM os desembargadores
integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator